Tribunal: TJSP
Processo: 2083159-40.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de execução – Cédulas de crédito bancárias – Endossos realizados pela CETIP em favor do Fundo exequente em decorrência de cessão de crédito que foi feita pelo Banco BVA – Admissibilidade – Transferência da propriedade fiduciária da CCB à CETIP permanecendo o Banco BVA em poder do título físico apenas como detentor do papel, o qual foi entregue quando a CETIP

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de execução – Cédulas de crédito bancárias – Endossos realizados pela CETIP em favor do Fundo exequente em decorrência de cessão de crédito que foi feita pelo Banco BVA – Admissibilidade – Transferência da propriedade fiduciária da CCB à CETIP permanecendo o Banco BVA em poder do título físico apenas como detentor do papel, o qual foi entregue quando a CETIP efetuou o endosso ao Fundo que já havia adquirido o título por meio da cessão de crédito anterior à quebra – Possibilidade, por isso, de o Fundo exequente promover a execução em tela, tendo legitimidade para tanto – Execução que comporta prosseguimento, condicionando-se o levantamento à efetiva comprovação do pagamento da cessão/endosso e a respectiva contabilização – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000180145
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2083159-40.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS DE LUZ - OSEL,
é agravado FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS MULTISETORIAL BVA MASTER III.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos,
deram provimento em parte ao recurso, vencida a 2a Desa que declara
voto. Declara voto o 3o Desembargador. Manifestou-se a procuradora
Elaine Garcia.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores CARLOS ABRÃO (Presidente) e LÍGIA ARAÚJO
BISOGNI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2083159-40.2019.8.26.0000
Agravante: Obras Sociais e Educacionais de Luz - Osel
Agravado: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial BVA
Master III
Comarca: São Paulo
Voto no 42.110
Agravo de Instrumento Ação de execução Cédulas de
crédito bancárias Endossos realizados pela CETIP em favor
do Fundo exequente em decorrência de cessão de crédito que
foi feita pelo Banco BVA Admissibilidade Transferência da
propriedade fiduciária da CCB à CETIP permanecendo o
Banco BVA em poder do título físico apenas como detentor do
papel, o qual foi entregue quando a CETIP efetuou o endosso
ao Fundo que já havia adquirido o título por meio da cessão de
crédito anterior à quebra Possibilidade, por isso, de o Fundo
exequente promover a execução em tela, tendo legitimidade
para tanto
Execução que comporta prosseguimento,
condicionando-se o levantamento à efetiva comprovação do
pagamento da cessão/endosso e a respectiva contabilização
Recurso provido em parte.
O presente agravo de instrumento foi interposto
contra a r. decisão (fls. 842/848 destes autos) que, nos autos de ação de
execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravado, rejeitou os
embargos de declaração opostos pela agravante, mantendo a decisão que
declarou válida a transferência dos títulos ao Fundo agravado, e
reconheceu que através dos endossos-mandatos que fez o Banco BVA nos
títulos em 23/11/2011 ao CETIP, deixou de ser credor da cédula e nenhum
direito poderia mais ser exercido sobre o título, pois o Banco BVA saiu da
posse, passando a ser mero detentor e também fiel depositário do título
registrado e endossado. E, a partir daquele momento, tornando-se a Cédula
“cetipada”, mera detenção por parte do banco registrador, aliada à
propriedade fiduciária da CETIP, a negociação do título transferido é feita
por meio eletrônico, bastando que conste do registro eletrônico da CETIP,
somente o último endossatário, que receberá o título físico do custodiante,
mas por endosso em preto da CETIP, o que afasta a necessidade de atuação
do interventor ou do liquidante do Banco BVA, porque o negócio foi
anterior à intervenção do BACEN.
Aduz da existência de equívoco da decisão, vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que conferiu natureza de endosso cambial próprio (LUG, art. 14) ao
endosso-mandato (LUG, 18). Menciona que não poderia ter sido atribuído
ao endosso-mandato que recebeu a CETIP, do Banco BVA a natureza
jurídica de ato cambiário de transferência de titularidade desses créditos
como reconhecido na decisão recorrida, conforme pareceres dos juristas
Sérgio Campinho e Fábio Ulhoa Coelho que trouxe para instruir o presente
recurso, bem como entendimentos jurisprudenciais deste ETJSP e do STJ
que estão de acordo com a doutrina, no sentido de que o endosso-mandato
não é translativo de titularidade do crédito e sua aposição a propriedade da
cártula não sai do patrimônio dos endossantes. Menciona que “A CETIP é,
portanto, entidade criada no processo de substituição do papel (cártula) por
meio eletrônico, para manter o registro eletrônico da titularidade e
circulação de alguns títulos, e, portanto, sua figura jurídica é de apenas
custodiante dos títulos no ambiente eletrônico. A ela não se transmite a
titularidade dos títulos e os direitos de crédito. (...) Aqui, então, reside o
equívoco do juízo de primeiro grau, o ato de custódia dos títulos na CETIP
(cetipação do título) e o ato de devolução dos títulos (baixa do sistema),
resolvendo a titularidade fiduciária da CETIP, ambos denominados
impropriamente de endosso, não são atos translativos de titularidade do
crédito. Em nenhum momento a CETIP, que é apenas a custodiante dos
títulos (no ambiente eletrônico) torna-se titular dos créditos que registra, e,
em consequência, não pode transferir esta propriedade. (...) Portanto, ao
contrário do decidido pela decisão agravada, os dois endossos existentes
nos títulos em questão NÃO são atos cambiários de titularidade do crédito.
(...) Ao contrário do decidido pelo juízo de piso, a CETIP, mera
custodiante dos títulos no ambiente eletrônico, não se tornou titular do
crédito representado pelas CCB ́s e, ao receber as cártulas do mercado de
balcão, e tampouco por meio dos endossos em preto datados de 2013,
transferiu-se a titularidade dos referidos títulos ao Fundo exequente. (...) E,
como bem repisado pelo jurista, em nenhum momento, a CETIP se torna
titular do crédito dos documentos que registra, não podendo, por
consequência, transferir a sua titularidade. (...) O juízo de primeiro grau
equivocou-se, porque, os atos denominados de endosso dos autos não
podem ser entendidos nem confundidos como aquele ato cambiário de
transferência da titularidade do crédito”. Aduz que o único ato capaz de
transferir a titularidade dos créditos em discussão é o “Termo de Cessão”
datado de 19/12/2011 e para que referida cessão seja válida e produza
efeitos, é necessária a comprovação do pagamento “requisito indispensável
de validade para o ato praticado entre instituição financeira (Banco BVA
S.A.) e ente não integrante do sistema financeiro nacional (Fundo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exequente). A data do pagamento, ademais, é que determinará a data da
transferência de titularidade do título, e, portanto, a quem pertence o
crédito, se da massa falida ou do exequente, escopo da recomendação do E.
TJSP. (...) Veja-se, que apesar dos insistentes pedidos da agravante e do
Ministério Público, não há nos autos comprovação de pagamento, o que,
inclusive levou ao Ministério Público entender que o crédito é da massa
falida”. Diz que não merece acolhida a afirmação maliciosa do agravado de
que utiliza a expressão “cessão” no sentido de transferência em caráter
genérico, induzindo o magistrado a erro, eis que ele próprio juntou aos
autos o “Termo de Cessão”, omitindo, contudo, mesmo instado a apresenta-
lo, o principal contrato celebrado com o Banco BVA que regulou as
operações de crédito. Ressalta que referido documento, que somente foi
apresentado posteriormente, estabeleceu em sua cláusula 3.1, que a cada
cessão de direitos de crédito seria realizada mediante a celebração de um
Termo de Cessão, exatamente aquele Termo de Cessão que o Fundo
anexou às fls. 3281/3283, o que por si só denota a inverídica alegação do
Fundo agravado de que se utilizou do termo “cessão” em caráter genérico,
isto porque, não resta dúvida de que se trata de cessão regulada pelo
Código Civil, tendo sido, inclusive, invocado no E Aquisição de Direitos
de Créditos e Outras Avenças, o artigo 295, do Código Civil (cláusula 2.5
do contrato), que é inserido no Capítulo I, do Título II, do Código Civil,
que trata da Cessão Civil de Crédito”. Ainda, alega que mencionado
instrumento estabeleceu regras e procedimentos para a aquisição de
crédito, sua validade e forma de aperfeiçoamento, porém, tais questões não
foram consideradas e inexiste nos autos a comprovação do pagamento,
bem como que a instituição financeira cedente tenha incluído no primeiro
balanço publicado após a realização da cessão nota explicativa informando
os valores contábeis e de cessão dos créditos, bem como os reflexos
patrimoniais e no resultado decorrentes da transação (par. 3o, do artigo 6o,
da Resolução 2836/2001) e, sem isto, requisitos de validade do negócio
jurídico, nos termos do inciso III, do artigo 104, do Código Civil, violado
pela r. decisão agravada, não há como concluir pela “efetiva transmissão
do crédito”, nem tampouco que foi esta transferência anterior à data da
liquidação extrajudicial, porquanto o negócio jurídico requer forma
prescrita, e como visto, não houve a observância da Resolução n. 2836 de
20.05.2001, do Bacen. “Merece, assim, reforma a r. decisão, para nos
moldes da manifestação do Ministério Público, reconhecer-se que o Fundo
agravado não comprovou ser ele o titular dos créditos, nem a validade e
eficácia da transferência dos créditos, ônus a ele imposto inclusive por este
E. TJSP (e por dicção do artigo 373, do CPC - fato constitutivo de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direito), o que seria, ademais, de fácil comprovação, bastava a juntada do
comprovante de depósito em conta corrente do Banco BVA S.A, na forma
contratual, e, ainda, do primeiro balanço publicado após a realização da
cessão, nota explicativa informando os valores contábil e de cessão dos
créditos, bem como os reflexos patrimoniais e no resultado decorrentes da
transação. A execução deve ser extinta. (...) Por fim, mas não menos
importante, ressalta-se que na remota hipótese de se reconhecer ter havido
endosso translativo, ou seja, que houve a transferência da propriedade e
dos direitos da cártula por endosso, o que não se espera, a questão do
pagamento ainda assim deve ser debatida, porquanto é entendimento já
pacificado pelo STJ e por este E. Tribunal Paulista que é imperativo a
obrigação da cessionária de verificar previamente a regularidade do
negócio jurídico subjacente e da dívida, inclusive dever expresso no
referido Contrato de Cessão fls. 3406/3445, cláusula 2.3, em que
estabelece que a cada cessão de Direitos Creditórios, a Cessão compreende
os documentos comprobatórios que lastreiam, consistindo, ademais,
matéria de validade do negócio jurídico, de ordem pública, e que não se
trata de mera exceção pessoal”. Por fim, relata que a cessão não foi
registrada, não tendo eficácia em relação a terceiros, no caso, a garantidora
fiduciária que não compareceu nas CCB ́s, não é devedora, nem
garantidora solidária, apenas destacou os imóveis penhorados e os deu em
garantia de alienação fiduciária de imóvel, em documento próprio e
apartado, em desacordo com as formalidades exigidas no art. 288 do CC,
assim, em que pese comprovar o negócio jurídico celebrado entre cedente e
cessionário, não atinge o terceiro garantidor, porquanto não registrado no
cartório competente, conforme entendimentos da doutrina e da
jurisprudência que transcreve. Afirma que “a consequência é uma só,
embora se declarado válido o negócio jurídico entre cedente e cessionário -
a cessão - tal negócio não atingiu a garantia dada por terceiro, não
possuindo assim o agravado cessionário a propriedade fiduciária dos
imóveis, nem qualquer outro tipo de garantia do terceiro, a alcançar os
imóveis penhorados, não podendo responder, nesta senda, os imóveis do
terceiro por esta execução”. Postula, assim, a concessão do efeito
suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para o fim de reconhecer as
ilegalidades apontadas, e, uma vez não tendo havido a comprovação do
cumprimento da forma prescrita em lei para a validade e eficácia da
transferência dos créditos, em especial, do pagamento e da inserção em
balanço com nota explicativa, reconhecer que a transferência dos títulos
não se operou de forma válida e eficaz, com a extinção da execução e
retorno dos créditos à Massa Falida, e, subsidiariamente, na hipótese de se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reconhecer válida a cessão, devido a ausência do registro da cessão,
declarar que não respondem os bens imóveis, dos quais detém a agravante
a posse, pela execução do crédito cedido.
Recurso
tempestivo
e
processado
com
a
concessão de efeito suspensivo.
Houve
apresentação
de
contraminuta.
Primeiramente, sustenta o agravado a impossibilidade de discussão das
questões postas no recurso em razão da matéria já ter sido discutida na
execução, na ação de obrigação de fazer ajuizada pelo Fundo contra o
Banco BVA, bem como no âmbito do processo de falência do Banco BVA,
não havendo como se afastar a existência dos endossos e os efeitos
jurídicos que dele decorrem. No mérito, sustenta a regularidade da
operação de transferência da titularidade das CCBs por endosso,
argumentando que a aquisição se deu por meio de endosso em preto em
19.12.2011, quando as cédulas já estavam registradas na CETIP.
Argumenta que o Banco BVA cumpriu o Regulamento da CETIP, “que
prevê que, ao registrar a transferência de CCB na CETIP, o registrador
deve endossar o título à CETIP. Isso porque, a partir desse momento,
eventuais novas transações são registradas somente no ambiente da CETIP,
devendo esta endossar o título ao credor final, apenas quando da retirada
do título do sistema. (...) As datas apostas no verso dos títulos (...)
demonstram que as CCBs foram endossadas à CETIP em 23.11.2011
(muito antes da data de liquidação do BVA e do termo legal da liquidação)
e sua vias permaneceram sob custódia do BVA até 1.8.2013, quando os
títulos foram retirados fisicamente e entregues à CETIP, em cumprimento a
ordem judicial, para que fossem endossadas ao Fundo”. “Portanto, pelas
normas cambiais e do Sistema CETIP, a partir de 19.12.2011, as CCBs
passaram a ser de titularidade do Fundo e deveriam ser a ele endossadas
tão somente quando da retirada das cártulas do Sistema, o que só viria a
acontecer com o inadimplemento da Agravante”. Aduz da inexistência de
controvérsia sobre o pagamento feito pelo Banco BVA, fato que foi
reconhecido, inclusive, pelo Administrador Judicial. Discorre sobre a
natureza do endosso, afirmando que “De fato, o primeiro endosso, datado
de 23.11.2011, trata-se de Endosso mandato e Transferência de
Propriedade Fiduciária de CCB a CETIP. Apesar do nome “endosso-
mandato”, fato é que o BVA endossou as CCBs à CETIP com a finalidade
de atribuir-lhe a função de efetuar o endosso do título ao seu proprietário
ou detentor quando da retirada do correspondente registro eletrônico do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sistema por ela administrado, que assim o fez (...) A despeito da
denominação “endosso-mandato” atribuída ao endosso à CETIP, o fato é
que os títulos podem ser transferidos mediante “endosso eletrônico”
registrado pela CETIP. O posterior endosso lançado no papel é mera
consolidação do ato de transferência anteriormente praticado, como
determina o próprio Sistema CETIP”. Cita precedentes jurisprudenciais
neste sentido, mencionando que o parecer do professor Fábio Ulhoa
Coelho aparentemente adota as mesmas premissas. Ainda, em relação aos
pareces que instruiu o presente recurso, alega que os pareceristas não
receberam as informações fáticas do caso, o que pode ser observa quando
há menção pelo jurista Fábio Ulhoa Coelho de que o BVA está em
liquidação, enquanto este já teve sua falência decretada em 12.09.2014.
Diz que a existência do “Termo de Cessão” não altera o fato incontroverso
entre o credor original e o atual e o parecer do professor Fábio Ulhoa
Coelho confirma que a transferência das CCBs jamais poderia ter ocorrido
por termo de cessão, uma vez que “transmutado para suporte eletrônico, o
título cetipado circula e é liquidado exclusivamente por meio de registros
na CETIP”. Observa que “A transferência da titularidade das CCBs se deu
no âmbito da CETIP. Como consequência lógica, o pagamento referente à
transferência dos títulos também se deu no âmbito da CETIP, através das
contas CETIP de titularidade do Fundo e do BVA. Os documentos
apresentados comprovam que houve transferência das CCBs mediante
contraprestação em data anterior ao termo legal da liquidação e que a
transferência foi, portanto, regular”. Menciona que é vedado a agravante a
defesa de suposto direito de terceiro em relação ao terceiro garantidor. Por
fim, sustenta a possibilidade de continuidade do desenvolvimento das
atividades da Osel. Postula, assim, a manutenção da decisão recorrida (fls.
917/938).
É o relatório.
Tendo em vista a divergência parcial apresentada
pelo douto 3o Desembargador Carlos Abrão, e reexaminando este caso,
também altero em parte a versão original deste voto, conforme segue
adiante.
De início, não merece acolhida a alegação do
agravado de impossibilidade de discussão das questões postas no recurso
em razão da matéria já ter sido discutida na execução, na ação de obrigação
de fazer ajuizada pelo Fundo contra o Banco BVA, bem como no âmbito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do processo de falência do Banco BVA.
Isto porque, a verificação da natureza jurídica do
endosso em relação aos títulos que instruíram a execução foi
recomendação feita por ETJSP, notadamente para evidenciar a
legitimidade ativa do Fundo, ora agravado, a fim de promover a execução
em tela, consoante foi relatado na decisão recorrida:
“Conforme constou do v. acórdão de fls. 2266
Recomenda-se, contudo, ao douto Magistrado, considerando a cessão do
crédito, seu tempo, a intervenção do Banco Central e a quebra decretada
do Banco BVA, que seja determinada a oitiva do Administrador Judicial e,
após, a douta Promotoria de Justiça, sendo certo que tal determinação
restou cumprida, consoante decisão de fls. 2295.
Valores bloqueados dos coexecutados e valor da
dívida (fls. 2304).
Às fls. 2425/2426 a executada informou quem era
a administradora judicial da massa falida do Banco BVA S/A, sendo a
mesma intimada, conforme decisões de fls. 2295, 2858 e 2863, seguindo-se
a primeira manifestação do administrador judicial às fls. 2868/2869,
informando (sem prova documental), que as CCB ́s foram alienadas pelo
Banco BVA ao exequente no final do ano de 2011 e expressamente
declarou que “A Administradora Judicial esclarece que a Massa Falida do
Banco BVA S.A. não é mais titular das CCBs em questão e nem detém
outros créditos com garantia sobre os imóveis objetos das matrículas
citadas acima.
Posteriormente,
diante
da
ausência
de
documentos que comprovassem as afirmações, o administrador foi
novamente intimado (fls. 2889 e 3265), seguindo-se manifestações de fls.
3253/3256 e 3289/3290, nas quais alega que o endosso das CCB ́s à
CETIP ocorreu em 19/12/11, antes da liquidação, e que se houvesse algum
problema com a cessão ou endosso das cédulas, esses seriam resolvidos
em uma eventual ação da Massa Falida do Banco BVA contra o Exequente
e que o devedor de boa-fé ficaria liberado com o pagamento ao credor
putativo (art. 309 do Código Civil), não havendo óbice ao prosseguimento
da execução.
De fato, a determinação do E. Tribunal de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tinha por escopo obter esclarecimentos a respeito da cessão de crédito
operada em favor do Fundo exequente pelo Banco BVA S.A, tendo em
vista o seu tempo, a intervenção do Banco Central e a quebra decretada
do Banco BVA, afastando-se qualquer lesão à massa por operação
indevida, bem como, caso constatada a transferência irregular dos títulos,
não possuiria o exequente título executivo hábil a embasar a presente
execução”.
Assim, rejeita-se a preliminar arguida em
contraminuta.
No mais, a discussão travada pela agravante diz
respeito a apuração de eventual irregularidade e invalidade da transferência
das cédulas de crédito que embasam a execução em tela feita em favor do
Fundo exequente, alegando, em suma, que o endosso lançado nestes títulos
pelo Banco BVA é endosso mandato, atento aos seus termos e à natureza e
finalidade da constituição da CETIP, sendo insuficiente, por isso, para
transferir-lhe a propriedade desses títulos, bem como a invalidade da
cessão de crédito, referente a estes títulos, feita pelo Banco BVA em favor
do exequente, por falta de comprovação do respectivo pagamento pelo
cessionário, bem como por falta de registro da cessão, como seria
necessário, no caso, por não ser o exequente instituição financeira.
Assiste parcial razão à agravante, porquanto pode-
se verificar que cuida-se aqui, efetivamente, de endosso feito pela CETIP
em favor do fundo exequente em decorrência da cessão de crédito que lhe
foi feita pelo Banco BVA, uma vez que é certo que referida endossante não
obteve a titularidade das cédulas de crédito, consoante se infere, inclusive,
dos termos em que o endosso foi lançado nestes títulos pelo banco
endossante.
Este endosso, datado de 23 de novembro de
2.011. rotulado expressamente de Endosso Mandato e Transferência de
Propriedade Fiduciária de CCB a CETIP, foi lançado nos seguintes termos:
“O Banco BVA S.A., inscrito no CNPJ/MF sob o no 32.254.138/0001-03,
ENDOSSA esta CCB Cédula de Crédito Bancário para a CETIP
BALCÃO ORGANIZADO DE ATIVOS E DERIVADOS, inscrita no
CNPJ/MF sob o no 09.358.105/0001-91, nos termos do § 2o do art. 29 da
Lei 10.931, de 02 de agosto de 2004, e do Regulamento do CETIP, com os
seguintes objetivos: (i) transferir-lhe a propriedade fiduciária do título; e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(ii) atribuir-lhe a função de efetuar o endosso do título ao seu proprietário
ou detentor, resultando não ser coobrigado pelo pagamento ou
cumprimento das obrigações do CCB” (grifo nosso).
Não transmitiu, portanto, a propriedade do título
ao CETIP, para efeito cambial, mas unicamente a sua propriedade
fiduciária, para o fim e nos limites explicitados no item (ii) supratranscrito.
Tanto assim, que posteriormente a este endosso, em 19/12/2011, houve a
cessão de crédito das CCBs ao Fundo de Investimentos de Direito
Creditórios, por meio de “Termo de Cessão”, constando tratar-se de cessão
de direitos de crédito.
Conforme afirmado pela agravante, a CETIP é
entidade criada no processo de substituição do papel (cártula) por meio
eletrônico, para manter o registro eletrônico da titularidade e circulação de
alguns títulos, e, portanto, sua figura jurídica é de apenas custodiante dos
títulos no ambiente eletrônico.
Bem por isso é que, em 1o de agosto de 2013,
posteriormente à liquidação extrajudicial do Banco BVA S.A., houve novo
endosso da CETIP para o Fundo exequente, visando a transferência da
propriedade plena do título, devendo-se entender, portanto, que foi feito de
conformidade e nos limites do primeiro endosso.
Isto é o que se infere, também, dos próprios
termos da r. decisão recorrida, ao mencionar que “denota-se que houve o
endosso-mandato e transferência da propriedade fiduciária da CCB à
CETIP, permanecendo o Banco BVA em poder do título físico apenas
como detentor do papel, o qual fora entregue em 01/08/2013 quando a
CETIP efetuou o endosso “translativo” (sic) ao Fundo que já havia
adquirido o título por meio da cessão de crédito anterior à quebra” (fls.
846 grifos nossos).
O parecer do jurista Fábio Ulhoa Coelho que
instruiu o presente recurso (fls. 884/905) confirma que os endossos havidos
nas cédulas não são ato cambiário de transferência de titularidade do
crédito, já que em nenhum momento a CETIP, que é apenas a custodiante
dos títulos (no ambiente eletrônico) torna-se titular dos créditos que
registra e, consequentemente, não pode transferir a propriedade, e
conforme se observa:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Como visto, a praxe no mercado é chamar os
atos de transferência da titularidade fiduciária dos títulos cetipados à
CETIP/B3, e os de resolução dessa titularidade de “endossos”. Mas, esses
dois “endossos”, correspondentes à admissão e à baixa de um título na
CETIP/B3, não são atos cambiários de transferência da titularidade do
crédito. São atos praticados para fins operacionais, ou seja, para impedir
que o título cetipado possa circular “em duplicidade”, também como
cártula” (fls. 900).
No mesmo sentido é o parecer do jurista Sérgio
Campinho que ressalta que “o endosso recebido pela CETIP é um endosso
irregular ou impróprio, porquanto revela um endosso-mandato com
transmissão de propriedade fiduciária das CCBs. Do mesmo modo, o
endosso que ela fez ao FIDC também se revela como um endosso irregular
ou impróprio, eis que seu efeito limitou-se à concentração da titularidade
plena em favor daquele que consta em seus registros como último
adquirente do título (fiduciante)” (fls. 880).
À despeito disso, contudo, importa considerar que
por conta do endosso dos títulos aqui versados, como foi supra assentado,
na data de 19/12/2011 foi feita a cessão de crédito das CCBs ao Fundo de
Investimentos de Direito Creditórios, por meio de “Termo de Cessão”,
constando tratar-se de cessão de direitos de crédito. Esta cessão foi
efetivada visando transferir a titularidade desses títulos ao Fundo
exequente, de conformidade com o previsto no respectivo endosso, o que
afigura-se suficiente para legitimá-lo, em princípio, a promover a execução
em tela.
Esta cessão, ademais, juntada nos autos às fls.
3.281/3283 e às fls. 3406/3445, como já dito, remonta à data de
19/12/2011, sendo anterior, portanto, à liquidação do banco BVA, cujo
termo legal foi fixado para o dia 20/08/2012.
E de acordo com o agravado, consta dos autos da
execução documentos juntados pelo Administrador Judicial do BVA que
comprovariam o pagamento dos títulos em questão nesta mesma data por
parte do Fundo (fls. 989/993 e fls. 1.026/1061). O que importa, portanto, é
confirmar a ocorrência desse pagamento para evidenciar a efetivação desta
cessão de crédito.
Em face disso, acompanho a solução preconizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo eminente 3o Desembargador, no sentido de dar provimento parcial ao
presente recurso para, sem prejuízo da continuação do procedimento
executório, condicionar-se o levantamento em favor do ora agravado à
comprovação do pagamento da cessão/endosso e a respectiva
contabilização, inclusive, se for o caso, por atestação do perito contador
que exerce seu mister junto à massa falida, não sendo possível se decretar,
no atual estágio do processo, a inexistência de título executivo extrajudicial
quando proferida sentença, a qual fora reformada em parte em sede de
apelação.
Cabe acrescentar, unicamente, que eventual falta
de registro da cessão de crédito e da respectiva notificação ao devedor,
conforme entendimento da jurisprudência, não obsta o cessionário de
prover a cobrança do crédito em juízo (v.g., STJ-3a. T., REsp 936.589,
Min. Sidnei Beneti, j. 8.2.11, DJ 22.2.11; STJ-4a. T., Ag em Resp 104.435-
AgRg Min. Raul Araújo, j. 2011.14, DJ 18.12.14).
Da mesma forma, afigura-se descabido discutir-se
agora, se o Fundo exequente poderia promover a cobrança de juros
remuneratórios, sob o argumento de não integrar o Sistema Financeiro
Nacional, por cuidar-se de questão atinente ao mérito da execução, já
superado no caso vertente, em face do julgamento dos embargos que lhe
foram opostos, no qual restou apreciada (Vide neste sentido o Voto n.
30.337 da Douta Desembargadora Lígia Bisogni, referente à Apelação n.
1075935-64.2016.8.26.0100, julgada por esta Câmara) cuidando-se,
outrossim, de questão de caráter patrimonial que não comportaria ser
conhecida de ofício.
Também não comporta mais discussão nesta fase
processual a penhora dos imóveis objetos da alienação fiduciária em
garantia atrelada às CCB's, porquanto já superada a fase de embargos à
execução e que, ademais, seria de interesse exclusivo do terceiro garante.
É certo, outrossim, que também sobre esta
questão já se pronunciou esta Turma Julgadora no julgamento dos
embargos de terceiro opostos pelo terceiro garante, cuja ementa é a
seguinte:
Embargos de terceiro
Execução por título
extrajudicial
Cédula de Crédito Bancário

Penhora de bens imóveis dados em garantia em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
favor do embargado, com alienação fiduciária
pela embargante Alegação de impossibilidade
de penhora e expropriação de bens de terceiro
que não está no polo passivo da execução

Inadmissibilidade Possibilidade da execução da
garantia fiduciária em caso de inadimplência do
devedor originário Desnecessidade de inclusão
do embargante no polo passivo da execução
Inteligência do art. 835, § 3o, do CPC - Sentença
mantida - Recurso improvido (Apelação n.
1045953-05.2016.8.26.0100, Comarca de São
Paulo, Embargos de Terceiro, apte. AP Areal
Participações
Ltda.,
apdo.
Fundo
de
Investimentos
em
Direitos
Creditórios
Multisetorial BVA Master III, voto n. 35.822,
deste relator).
Este julgamento, ao que consta, encontra-se
pendente de apreciação de Recurso Especial perante o E. Superior Tribunal
de Justiça, devendo-se, por isso, aguardar seu pronunciamento a respeito,
sede própria para tanto.
Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao
recurso, nos termos deste acórdão.
Thiago de Siqueira
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 38.531
AGRV. No 2083159-40.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGVTE.: OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS DE LUZ OSEL
AGVDO.: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS
MULTISETORIAL BVA MASTER III
VOTO DIVERGENTE
Data venia do nobre Relator, muito embora num primeiro
momento estava acompanhando seu voto, numa análise mais detida e
acurada dos autos, efetivamente não cabe, no atual estágio do processo,
conforme até mesmo já assinalou o nobre Des. Carlos Abrão, decretar a
inexistência de título executivo extrajudicial sob o argumento de que, ao se
determinar a oitiva do administrador judicial e do ministério público, quando do
julgamento do AI 2132712-61.2016.8.26.0000, em razão da intervenção do
Banco Central e a quebra decretada do Banco BVA, abriu-se a possibilidade
de re-discussão da cadeira de transferência dos títulos.
No referido agravo de instrumento, apenas e tão-somente
estava em discussão a pretensão de substituição de penhora que recaiu sobre
os imóveis dados em garantia no contrato entre as partes. E, justamente em
razão da quebra do banco, é que houve determinação para que o
administrador judicial e o ministério público se manifestassem daí em diante,
até mesmo para salvaguardar eventuais direitos da massa dos credores.
Não se abriu, conforme alega a agravante, qualquer
rediscussão a respeito do título que embasa o processo executivo, inclusive
porque, no meu sentir, nem mesmo interesse teria a ora agravante em discutir
eventual irregularidade na transferência da titularidade dos créditos, porque,
eventual parte interessada e prejudicada seria, ao que me parece, a massa
falida. Aqui, na verdade, cabe ao ora agravante simplesmente pagar aquilo
que deve, para se desonerar de sua obrigação legalmente assumida, inclusive

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
porque as condições do negócio já foram analisadas e discutidas nos autos
dos embargos da execução, cujo acórdão proferido no recurso de apelação de
no 1082789-45.2014.8.26.0100 já afastou o excesso de execução, deixando,
ainda, expresso, na oportunidade, conforme consta da ementa: “”Hipótese de
excesso de execução que comporta ser expurgado, não implicando em
inexigibilidade do título exequendo ou em nulidade da execução”.
Pelo exposto, negaria provimento ao recurso.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
2a Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 44974 (processo digital)
Agravo de Instrumento no 2083159-40.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo (24a Vara Cível do Foro Central Cível)
Agravante: OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS DE LUZ - OSEL
Agravado:
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS MULTISETORIAL BVA MASTER III
Relator: Desembargador Thiago de Siqueira (voto no 42.110)
DECLARAÇÃO DE VOTO
A
matéria
debatida
encerra
complexidade,
motivando pedido de vista para exame do calhamaço conferido
pelas partes litigantes em relação à cetipação do título,
permanência em custódia nas mãos do banco, alvo de ação
cominatória e posterior pedido de restituição, sendo que as duas
primeiras parcelas das cédulas de crédito, 910 e 912, foram pagas
junto ao banco cedente, conforme documentos apresentados nos
valores de R$ 404.080,92, permanecendo em mora a agravante a
partir da segunda parcela.
Nossa estranheza anteriormente manifestada
agora resta corroborada, uma vez que a transferência da cédula de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
credito bancária é ato de vontade; porém, no caso concreto, o
banco foi alvo de ação cominatória para entrega dos títulos e,
ainda, de pedido de restituição na falência, objetivando devolver ao
fundo as parcelas recebidas e pagas pela agravante, de valor R$
404.080,92.
O liquidante do banco BVA revelou existir
eventual e aparente promiscuidade entre a empresa de auditoria
independente KPMG e o banco falido, o que bem demonstra a falta
de documentação comprobatória do pagamento feito pelo fundo ao
banco em liquidação, e também da respectiva escrituração contábil.
Entretanto, o nó górdio provocado pela questão
se resume à possiblidade, depois de sentenciado o feito, de
reconhecer a inexistência de título executivo extrajudicial, o que não
me parece razoável, ainda que o Ministério Público discorde.
Existem demandas junto ao Superior Tribunal de
Justiça, inclusive em relação ao gravame fiduciário, tutela cautelar
impedindo o leilão, ao passo que, em 2017, a Ministra Isabel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gallotti, Relatora preventa, determinou novo reexame dos
embargos declaratórios pela Câmara.
Nada
obstante,
dois
pontos
restam
não
comprovados: o primeiro do efetivo pagamento do fundo para o
banco e a nota explicativa de acordo com a Lei de Companhia,
tanto assim que o próprio administrador judicial conclui não haver
problema se o pagamento se endereça para o credor putativo.
A materialização do endosso apenas aconteceu
no dia 01/08/2013, os contratos foram realizados em 2011 e ambas
a cédulas teriam vencimento em 2015, o órgão regulador interveio
no BVA aos 19/10/2012, retroagindo o termo legal para 20/08/2012.
Deveras, o ponto crucial consiste em depurar se
efetivamente o fundo pagou referida cessão e se o banco realizou
escrituração como exigido pela legislação em vigor.
E por se cuidar de uma sociedade anônima
fechada, ao menos a auditoria independente deveria evitar qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pecha de simples simulacro, já que o banco, ao mesmo tempo que
transferia o título, o mantinha em custódia para realizar a cobrança.
Bem analisada essa linha explorada, por todos os
ângulos do respectivo estágio do processo, vislumbro deva-se
prosseguir, cabendo ao juízo singular, na oportunidade, verificar o
autêntico credor para levantamento do numerário, tornando
imprescindível, em todos os atos processuais, a intervenção da
massa e do Ministério Público.
Em tese, poderiam os credores concursais
estarem sendo preteridos pela manobra entre o banco falido e o
fundo para retirada do caixa de expressivo numerário, daí porque
ambas as matérias, comprovação do pagamento de forma
documental e a nota explicativa para informação dos valores
contábeis da cessão, deverão ser apreciados ao tempo do
levantamento do valor para fins de satisfação da obrigação,
vislumbrando-se o autêntico e verdadeiro credor, e não apenas
aquele putativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Finalmente, e adotando a jurisprudência prevalecente da Corte, e ainda do STJ, Apelação
0132022-09.2006.8.26.0100, Relator Desembargador Roberto Mac
Cracken, 22a Câmara de Direito Privado; encontrando-se o banco
em liquidação extrajudicial, os juros remuneratórios incidem até a
data do decreto de liquidação.
No caso específico, entendo possa haver
equívoco, erro material, já que, se nem o banco credor originário
teria faculdade de cobrar juros remuneratórios a partir da sua
liquidação extrajudicial, menos ainda, eventualmente o fundo
cessionário.
Não
descarto
possa
essa
matéria
ser
rediscutida em regular liquidação de sentença (autos da
execução), inclusive para amortização da primeira parcela paga
de ambas as cambiais 910/912, glosa dos juros remuneratórios
quando interveio o Banco Central para liquidação extrajudicial
e também, se o caso, juros moratórios, já que havendo
excesso no período da normalidade descaracterizada estaria a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mora.
Destarte, feita essa derradeira análise, pelo meu
voto, COM OBSERVAÇÃO (apuração pelo juízo singular do
autêntico credor por meio da comprovação documental do
pagamento pelo fundo ao banco e nota explicativa do balanço,
inclusive com o parecer da auditoria independente), se o caso,
revisitados os juros remuneratórios, cessados a partir da quebra,
com implicação no estado de mora para rediscussão em regular
liquidação de sentença, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
SEBASTIAO THIAGO DE SIQUEIRA
101A1050
14
15
Declarações de
Votos
LIGIA CRISTINA DE ARAUJO BISOGNI
10245175
16
21
Declarações de
Votos
CARLOS HENRIQUE ABRAO
1026442A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2083159-40.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.